Tribunal: TJDFT
Processo: 0703462-88.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CAESB. NÃO SUBMISSÃO AO REGIME DE EXECUÇÃO POR PRECATÓRIO.

1. A circunstância de a CAESB não ter questionado o iter procedimental do cumprimento de sentença na primeira oportunidade que lhe coube falar nos autos não faz incidir o comando do art. 278, caput, do CPC, não havendo, por isso, que se falar em preclusão. É que incumbe ao julgador sanear permanentemente o feito e ajustar o tempo todo o procedimento à trilha do que seria eventualmente correto. 2. Em sendo assim, e se por hipótese se entendesse que o cumprimento de sentença devesse adotar o procedimento previsto nos arts. 534 e 535, ambos do CPC, o caso, então, seria de proclamar de ofício a nulidade dos atos processuais a partir da intimação da CAESB para pagamento e intimá-la para os fins do art. 535, do CPC, daí porque a situação se ajustaria à letra do parágrafo único do art. 278, do CPC, onde se lê que “não se aplica o disposto no caput às nulidades que o juiz deva decretar de ofício, nem prevalece a preclusão provando a parte legítimo impedimento”.3. Não cabe estender os privilégios da Fazenda Pública – entre eles, o pagamento por precatório de débitos decorrentes de condenações judiciais – às sociedades de economia mista que executem atividades em regime de concorrência ou que tenham como objetivo distribuir lucros aos seus acionistas. Precedentes do STF e do TJDFT.4. Agravo de instrumento não provido.